Tribunal: TJDFT
Processo: 0742484-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742484-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: OSMAR DE SOUSA CALDAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S/A contra a decisão que concedeu a tutela de urgência ao autor e determinou ao agravante a suspensão do pagamento e da exigibilidade das parcelas do empréstimo descontadas na sua folha de pagamento, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevido, bem como multa de R$ 1.000,00, em caso de negativação. Conquanto discorde do valor fixado a título de astreintes, o agravante assevera que já tomou as medidas necessárias para o cumprimento da obrigação junto ao INSS (órgão pagador do benefício) e SERASA. O interesse recursal se caracteriza pela necessidade da parte de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida, que deverá lhe trazer alguma utilidade do ponto de vista prático, o que não ocorre no caso em exame, pois não há interesse em questionar o valor da multa se o agravante já se desonerou da obrigação que o sujeitava ao pagamento. Considerando que a imposição da multa cominatória tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em cumprir o provimento judicial, e tendo a parte se submetido ao comando exarado na tutela de urgência e comprovado sua execução, resta afastado o risco de vir a arcar com o pagamento da penalidade imposta, esvaziando, assim, o seu interesse de agir. Assim, manifeste-se o agravante quanto a possível perda do interesse recursal e desistência do recurso. Prazo 5 dias. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator